Tribunal: CARF
Processo: 13629.004163/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.004163/2008-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RONAN MIRANDA VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DESPESAS DE CUSTEIO
DEDUTÍVEIS.
A despesa de custeio é dedutível quando indispensável para percepção da
receita e manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
São indedutíveis no livro-caixa os dispêndios efetuados que configurem
aplicação de capital.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.004163/2008-91
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à dedução de despesas com livro-caixa, e,
no mérito, em dar parcial provimento, para restabelecer a dedução de despesas de livro-caixa de
R$3.914,89 e determinar o recálculo da multa isolada devida em decorrência do
restabelecimento dessas despesas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA (fls.231/239), que julgou procedente
em parte Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativa ao ano-calendário
2006 (fls. 3/12, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/20).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
Motivou o lançamento de oficio (fls. 04 a 10):
1) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no valor de total de R$ 21.783,35,
assim distribuídas:
1.1) Despesas lastreadas em "tickets" de caixa ou documentos semelhantes onde não há
identificação do adquirente do bem/serviço, no valor total de R$ 805,00;
1.2) Despesas não necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, qual seja, despesas com TV a cabo, no valor total de R$ 1.476,94;
1.3) Despesas de alimentação, no valor total de R$ 983,00;
1.4) Despesa de inscrição do contribuinte no curso de "Introdução ao Método de
Elementos Finitos", no valor de R$ 250,00;
1.5) Despesas de natureza de aplicações de capital, cuja vida útil ultrapassa o período de
um exercício, e que não são consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização (máquinas, equipamentos, mobiliários, etc), no valor total de R$ 7.995,45;
1.6) Despesas com a participação do contribuinte em curso de mestrado na
Universidade Veiga de Almeida, na cidade do Rio de Janeiro, que correspondem a
gastos com deslocamentos, alimentação, hospedagem e outros, no valor total de R$
10.272,96, inclusive gastos com Reinaldo Vieira, outro profissional. 0 contribuinte
informou, ainda, despesas com instrução em sua Declaração de Ajuste Anual, com a
citada universidade, no valor de R$ 4.620,00.
2) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas pela prestação de serviço de
odontólogo, no valor total de R$ 26.366,00, apurado pelo confronto entre informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual dos supostos clientes do contribuinte, lista
esta submetida a ciência e ratificação/retificação pelo contribuinte, e receitas constantes
do seu Livro Caixa; e,
3) Multa isolada, no valor de R$ 8.277,57, decorrente do não recolhimento mensal
obrigatório do imposto de renda - carnê-leão.
A ciência do lançamento se deu em 03/11/2008 (fl. 03) e o interessado apresentou
impugnação de fls. 196 a 211, em 01/12/2008 (fl. 196), alegando que:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

1) No tocante a omissão de rendimentos de pessoa física, o valor correto da omissão
seria R$ 10.186,00, pois alguns dos serviços prestados são referentes a dependentes cuja
receita de prestação de serviço consta do Livro Caixa;
2) Com relação aos tickets nos valores de R$ 70,00 e R$ 75,00, estes são referentes a
pagamento do telefone 3092-0115, utilizado no consultório do contribuinte, estando, em
alguns tickets identificado este número de telefone. Ademais, consta do pergunta e
respostas que "...cupom fiscal de caixa eletrônico, emitido por terminais de pontos de
venda, é documento hábil para comprovação da despesa, desde que haja perfeita
identificação da despesa realizada";
3) Quanto aos gastos de TV a cabo e com lanches, é um diferencial oferecido pela
clinica aos pacientes;
4) Quanto às despesas com o curso de Introdução ao Método de Elementos Finitos,
administrado por entidade da área de engenharia, está relacionado com a área
odontológica de implantes dentários. Discorre sobre a necessidade de atualização e
aprimoramento profissionais;
5) No tocante aos gastos a seguir descritos, teriam vida útil inferior a um não e seriam
bens indispensáveis ao exercício da atividade profissional:
5.1) Caneta odontológica (fls. 80, 82, 86 e 96);
5.2) Despesas diversas e micro motor elétrico são necessários a manutenção dos
equipamentos odontológicos (fls. 82 e 92);
5.3) Courvin, utilizado na cadeira de dentista (fl. 81);
5.4) Sonda de aço inox, necessita de trocas constantes (fl. 83);
5.5) Gastos com lâmpadas, vida útil inferior a um ano (fl. 85);
5.6) Vários matérias com vida útil inferior a um ano (fl. 86);
5.7) Borracha usada em adaptadores que se desgastam facilmente;
5.8) Bomba peristáltica, com durabilidade inferior a um ano;
5.9) Lâmpadas fluorescentes e reatores (fls. 89 e 90);
5.10) Raspador de osso (fls; 93 e 94); e,
5.11) Manutenção de máquina de lavar roupa (fls. 91, 95 e 100);
5.12) Manutenção da porta hidráulica do consultório (fls. 87 e 88);
6) E, finalmente, com relação as despesas de viagens para realização do curso de
mestrado, são dedutíveis pelo que entende do contido no perguntas e respostas relativo a
esta matéria. E , ainda, os gastos com Reinaldo Vieira são, também, dedutíveis, já que
auxiliou o contribuinte em uma cirurgia necessária ao curso de mestrado.
No julgamento de primeiro grau foi parcialmente mantida a exigência, em decisão
assim ementada (fls. 231/239):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis aquelas despesas escrituradas em livro caixa que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, sejam necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA FÍSICA.
Constatada que a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, apurada pela
fiscalização, em parte, não ocorreu, deve ser alterado o lançamento.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ- LEÃO.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão de rendimentos
atribuída ao contribuinte e da glosa de despesas de livro-caixa e procedeu ao recálculo da multa
isolada em decorrência do restabelecimento dessas despesas.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 6/4/2011 (fl. 244), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 3/5/2011 (fls. 248/370), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- visando o bem-estar e a fidelização dos seus pacientes, teria buscado diferenciar-
se dos profissionais da sua área, oferecendo conforto, serviços exclusivos e de excelente
qualidade, para uma espera e o atendimento o mais qualitativo e agradável possível.
- a TV a cabo e os lanches seriam diferenciais ofertados por sua clínica para
enfrentar a grande concorrência existente na área.
- quanto às despesas indicadas na tabela 6 do auto de infração, seriam despesas
com compra e conserto de equipamentos com vida útil inferior a um ano. Exemplifica:
- os documentos de fls. 80, 86 e 96 indicariam que em menos de um ano foram
compradas 3 canetas odontológicas 780 e os documentos de fl.82 e 92 seriam gastos relativos à
manutenção desses equipamentos, sem os quais teriam sua durabilidade reduzida.
- a despesa para a compra de “courvin”, para a cadeira do dentista, se configuraria
em uma despesa de custeio indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Explica que, em geral, a cadeira é feita em couro, mas, em função de seu alto valor,
teria dado preferência para o courvin. Este material, no entanto, teria vida útil inferior a um ano,
requerendo trocas constantes.
- a sonda também seria trocada frequentemente, tendo vida útil pequena, por se
tratar de material frágil, que se quebraria facilmente.
- a lâmpada para polimerização e ponteira de fibra ótica teria vida útil inferior a
um ano, visto que o equipamento está sempre em uso, sendo ligado, desligado e movimentado a
cada paciente. A despesa não teria sido para a compra do equipamento Ultralux, mas apenas para
aquisição de lâmpada e ponteira.
- o documento de fl. 85 corresponderia a benfeitoria necessária feita no
consultório. Como o espaço não pertence ao contribuinte, o valor deveria ser deduzido.
- o documento de fl.86 seria relativo a vários equipamentos com vida útil inferior
a um ano: colimador de raio-x com durabilidade de 5.000 horas, oque equivaleria a menos de um
ano; borracha usada em adaptadores de uso cirúrgico com fácil desgaste; líquido para limpeza de
equipamento de esterilização; adaptador de sugador de saliva, que tem curta durabilidade em
função do constante contato com substâncias corrosivas; bomba peristáltica teria durabilidade de
8.000 horas e o tubo direcional teria vida útil inferior a um ano, em função da possibilidade de
alto aquecimento e da dosa contínua de partículas sólidas.
- a despesa com a porta hidráulica do consultório se configuraria numa despesa de
manutenção.
- as lâmpadas fluorescentes e reatores teriam vida útil de cerca de 7.500 horas
desde que observados alguns cuidados. No entanto, no seu consultório, as luzes seriam ligadas e
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

desligadas constantemente, além de se localizar em bairro com constante oscilação de energia,
diminuindo sua vida útil.
- o reator eletrônico melhoraria a qualidade de iluminação do ambiente e possuiria
vida útil inferior a um ano.
- os documentos de fls. 93 e 94 seriam relativos a compra de raspador ósseo,
material descartável utilizado em cirurgias.
- os documentos de fls. 91, 95 e 100 seriam relativos a gastos com a manutenção
da máquina de lavar, exclusiva para lavagens de material do consultório.
- todas as despesas indicadas seriam indispensáveis ao exercício de sua atividade
profissional e teriam durabilidade inferior a um ano, não havendo que se falar em aplicação de
capital.
- o entendimento manifestado na decisão recorrida violaria a Constituição Federal,
visto que teria apontado que todos os profissionais autônomos têm tratamento idêntico,
independentemente de fatores externos atinentes as suas particularidades socioeconômicas.
- a teor da legislação citada na decisão (parágrafo único do artigo 75, do RIR/99),
seriam dedutíveis quotas de depreciação de instalações necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
- quanto à multa isolada, seria relativa ao período em que vigeu a Medida
Provisória 303/2006 e durante sua vigência, essa multa teria sido cancelada.
- a multa isolada só poderia ser aplicada aos fatos posteriores a 27 de outubro de
2006, desde que houvesse tributo devido.
- ainda que se entenda pela incidência da multa isolada, caberia o desconto de
50%, citando a Lei no 8.218, de 1991 e o artigo 289 do CPC, ou, alternativamente, a redução de
40%, na forma do artigo 1o, §3o, inciso II, da Lei no 11.941, de 1991.
- a multa de ofício e a multa isolada teriam base de cálculo idênticas e não
poderiam ser exigidas concomitantemente, cabendo somente a aplicação da multa isolada, nos
termos já pleiteados.
- a multa de ofício de 75% violaria os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo ser reduzida ao patamar de 20%, constante do artigo 59 da Lei no
8.383, de 1991.
- a diminuição do desconto de 50% para 30% em caso de oposição de recurso
violaria os princípios de ação, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
- não teria sido apresentada planilha de cálculos do valor final da exigência o que
violaria o princípio da publicidade.
- não teria entendido os juros cobrados, requerendo demonstração dos cálculos
efetuados para que possa pagar ou discordar. Caso concorde com os cálculos apresentados,
requer a redução de 40%, prevista na Lei no 11.941, de 1991.
- manifesta concordância com a omissão de rendimentos de R$11.377,40 e com a
glosa de dedução de livro caixa de R$10.271,96.
- ao final, resume os principais aspectos do seu recurso e seus pedidos:
Portanto, são esses, em síntese, os pontos de discordância apontados neste Recurso:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

6.1 - Glosas indevidas;
6.2 - Multas de 75% e de 50%;
6.3 - Juros;
6.4 - Diminuição da Redução de 50% para 30%.
...
ANTE TUDO O QUE FOI EXPOSTO E COMPROVADO, e em conformidade com o
art. 5°. LV, da CR/88, REQUER:
1 - Sejam refeitos todos os cálculos concernentes aos valores do imposto supostamente
devido, levando-se em consideração todos os pedidos expendidos ao longo do recurso,
notadamente quanto:
1.1 - As deduções devidamente feitas pelo Contribuinte, por serem necessárias à
percepção da Receita e à manutenção da fonte;
1.2 - As multas impostas, as quais se encontram em flagrante desrespeito com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
1.3 - À diminuição da redução de 50% para 30%, desde que não haja outra redução mais
benéfica;
1-4 - Ao valor dos juros;
2- - Seja verificada a exatidão das razões declinadas e das provas apresentadas em
consonância com o disposto no art. 16, do Decreto 70.235/72, e, por conseguinte, que
sejam consideradas as justificativas apresentadas, A FIM DE DECOTAR DA
QUANTIA IMPOSTA PELA RECEITA AO CONTRIBUINTE, TODOS OS
VALORES ACIMA DEMONSTRADOS;
3- APÓS O DEFERIMENTO DO ABATIMENTO SUPRA REQUERIDO, SEJA O
CONTRIBUINTE INTIMADO para que possa tomar as providências necessárias, sob
pena de nulidade dos atos praticados.
4 - Ao final do processo, sejam desentranhados os documentos ora apresentados, sendo
os mesmos substituídos por fotocópias, em conformidade com o disposto no artigo 64
do Decreto n°. 70.235/72.
5. Seja ao final, dado INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO,
ACOLHENDO, IN TOTUM, TODOS OS PEDIDOS SUPRA EXPENDIDOS, por ser
medida de direito e de inteira justiça.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, contudo
entendo que deve ser parcialmente conhecido. Vejamos.
Em seu recurso, o recorrente apresentou matérias diversas daquelas levadas a
apreciação do colegiado de primeira instância.
Da leitura da impugnação, verifica-se que o contribuinte apresentou contestação
quanto à omissão de rendimentos e à dedução indevida de livro-caixa.
Agora, em seu recurso, volta a reclamar da glosa de parte das despesas de livro-
caixa, mas acrescenta questionamentos quanto às multas isolada e de ofício e ao cálculo dos
juros de mora.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

Ora, não pode este colegiado conhecer de matéria não contestada quando da
impugnação do lançamento.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo contribuinte estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da
ampla defesa e da lealdade processual.
O contribuinte reclama ainda da legislação que prevê a redução do desconto da
multa em caso de oposição de recurso, alegando que a norma seria inconstitucional.
A esse respeito, esclareço que não cabe tal discussão na esfera administrativa de
julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e
aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa feita, conheço do recurso apenas no tocante às alegações acerca das
deduções de despesas de livro-caixa, não conhecendo daquelas atinentes às multas isolada e de
ofício, ao cálculo dos juros de mora e à violação de princípios constitucionais pela legislação de
regência.
Mérito
Como já apontado, o litígio recai sobre despesas de livro-caixa.
À luz dos dispositivos indicados no auto de infração e reproduzidos na decisão
recorrida, os contribuintes que recebem rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro-caixa: a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os respectivos encargos trabalhistas e
previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais; e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção
da fonte produtora.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo.
Saliento que, como qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendida
pelo contribuinte, cabe a ele não só comprovar a sua veracidade, mediante documentação hábil e
idônea, como também demonstrar que o dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível
estabelecido na legislação tributária. Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

benefício concedido pela legislação, o ônus da comprovação do direito recai sobre o
contribuinte.
Dito isso, passo a analisar as despesas em litígio.
1 – TV a Cabo
A autuação procedeu à glosa dessa despesa consignando:
A tabela abaixo, TABELA III, demonstra despesas que foram glosadas do livro caixa
pelo motivo de não serem despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Correspondem a despesas com TV a cabo. Veja a
TABELA III: (Veja as cópias dos comprovantes destas despesas glosadas nas folhas n°
51 a 66).
...
A decisão recorrida manteve a glosa nos seguintes termos:
2) Despesas com TV a cabo, no valor total de R$ 1.476,94 (fls. 51 a 66).
O contribuinte alega ser este um adicional oferecido por seus consultório aos seus
clientes. No entanto, tal despesa não é necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, devendo ser mantida sua glosa.
O recorrente reitera o argumento de que se trata de despesa incorrida para dar
conforto aos seus pacientes enquanto aguardam atendimento.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida, visto que se trata de
despesa incorrida por mera liberalidade do contribuinte. Embora sejam efetuadas em prol da
atividade profissional desenvolvida, elas não possuem o caráter de imprescindibilidade requerido
para a sua dedução como despesas de custeio.
2 – Lanches
Acerca dessas despesas, a autuação registra:
A tabela abaixo, TABELA IV, demonstra despesas que foram glosadas do livro caixa,
correspondem a despesas com alimentação. Tais despesas não são despesas
necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Também,
possíveis despesas de alimentação com os empregados não são dedutíveis, somente
poderiam ser dedutíveis se estivessem vinculadas expressamente aos contratos de
trabalho; acrescenta-se ainda que os comprovantes das despesas apresentados não
trazem elementos que possam vinculá-los à alimentação de empregados, sendo, na
verdade, comprovantes bastante genéricos. Veja a TABELA IV: (Veja as cópias dos
comprovantes destas despesas glosadas nas folhas n° 67 a 77).
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve a glosa, nos seguintes
termos:
3) Despesas de alimentação, no valor total de R$ 983,00 (fls. 67 a 77). O contribuinte,
novamente, alega ser um diferencial oferecido por seu consultórios a seus clientes. No
entanto, tal despesa, também, não é necessária à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, devendo ser mantida sua glosa.
O recorrente reitera a alegação posta em sua impugnação, de que se trata de
diferencial ofertado a seus pacientes.
Sem reparos a se fazer à decisão recorrida. Tal qual o item anterior, ainda que essa
despesa agregue qualidade ao serviço prestado pelo contribuinte, ela não é essencial ao exercício
de sua atividade, não se tratando de despesa necessária, como exige a legislação.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

3 – Aquisição de Bens
Para fundamentar a glosa dessas despesas, a autuação apontou:
A legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física determina que, independentemente
da atividade profissional do contribuinte, não são dedutíveis despesas que por sua
natureza configurem aplicações de capital. Considera-se aplicação de capital o
dispêndio com aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja
vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não
se extingam com a sua mera utilização. Por exemplo, os valores despendidos na
instalação de escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, instrumentos, mobiliários etc. A tabela abaixo, TABELA VI, demonstra
tais despesas que foram glosadas do livro caixa, pois configuram despesas de natureza
de aplicações de capital. Veja a TABELA VI: (Veja as cópias dos comprovantes destas
despesas glosadas nas folhas n° 80 a 100).
A decisão recorrida manteve a glosa, consignando:
5) Várias despesas que, de acordo com a fiscalização, têm natureza de aplicações de
capital, cuja vida útil ultrapassa o período de um exercício, e que não são consumíveis,
isto é, não se extingam com sua mera utilização (máquinas, equipamentos, mobiliários,
etc), no valor total de R$ 7.995,45. Dessas, o contribuinte questiona algumas despesas.
Primeiramente, está claramente previsto na legislação de regência que podem ser
utilizadas como dedução apenas despesas de custeio. Tais despesas são aquelas
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel,
água, luz, material de expediente e de consumo (materiais de escritório, de conservação,
de limpeza e de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos ou conservação).
Não pode pretender o contribuinte deduzir como despesas de custeio os gastos com
manutenção da máquina de lavar roupa, manutenção da porta hidráulica do consultório,
máquinas e equipamentos, além de mobiliário, que têm natureza de aplicação de capital,
tal como motivou a autoridade lançadora.
Assim, serão mantidas as despesas glosadas abarcadas neste item, no valor total de R$
7.995,45.
Extrai-se que as glosas foram levadas a efeito, porque a autoridade autuante
considerou que seriam gastos com aplicações de capital, investimentos na aquisição ou
conservação de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapassaria o
período de um exercício, e que não seriam consumíveis.
O recorrente reitera a alegação de que seriam despesas de custeio, gastos
correntes, que se extinguiriam com sua utilização, procedendo a análise das despesas glosadas.
Os documentos relativos a essas despesas encontram-se às efls. 84/104.
De início, registro que o recorrente não se manifestou quanto à despesa no valor
de R$880,56 (efl.102), relativa à aquisição de aparelho celular. Dessa feita, não cabe
manifestação dessa despesa. Ainda que assim não fosse, a aquisição de aparelho celular não está
entre as despesas passíveis de dedução em livro-caixa.
Em relação às demais despesas, ainda que o contribuinte tenha apresentado
contestação pormenorizada de cada gasto, a decisão recorrida manteve a glosa afirmando, de
forma genérica, que não seriam dedutíveis “...gastos com manutenção da máquina de lavar
roupa, manutenção da porta hidráulica do consultório, máquinas e equipamentos, além de
mobiliário, que têm natureza de aplicação de capital, tal como motivou a autoridade
lançadora”.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

Entre as despesas glosadas, identifico a aquisição dos seguintes
equipamentos/aparelhos: celular (despesa não contestada, de R$880,56) e micromotor elétrico
(efl.96, de R$800,00). Em seu recurso, o recorrente faz menção a essa segunda despesa (fl.92 na
numeração do processo em papel), argumentando que seria gasto com manutenção (fl.251).
Entretanto, o documento fiscal aponta a aquisição de equipamento, não se configurando em
despesa de custeio. Dessa feita, sua glosa mostra-se correta.
Com relação a despesa de R$2.400,00 (efl.89, fl.85 na numeração em papel), o
recorrente alega se tratar de benfeitoria efetuada no imóvel locado, defendendo sua
dedutibilidade.
Acerca de benfeitorias em imóvel locado, o Manual de Perguntas e Respostas
IRPF 2007, editado pela Receita Federal do Brasil, orientava:
BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO
395 — Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas pelo
profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário profissional
autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel
locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor locativo, desde que tais
gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e escriturados em livro
Caixa.
Entretanto, no caso, não vislumbro o registro de pagamento de aluguel no livro-
caixa juntado (fls.274/357). Dessa feita, a benfeitoria efetuada não se configura em despesa de
custeio e nem pode ser deduzida como valor locativo.
Em relação às demais despesas, entendo que os gastos com peças e acessórios
para manutenção de equipamentos e máquinas indispensáveis ao exercício da atividade do
recorrente são despesas necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora,
sendo de se reverter suas glosas.
Dessa feita, entendo que devem ser restabelecidas despesas no montante de
R$3.914,00 a título de dedução de livro-caixa:
DATA
VALOR
08/mar
328,61
14/mar
400,00
05/abr
756,80
07/abr
240,00
15/mai
250,00
04/jul
466,40
26/jul
600,00
27/jul
219,90
28/jul
35,00
09/ago
160,18
28/ago
38,00
29/set
390,00
20/dez
30,00
TOTAL 3.914,89
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.013 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.004163/2008-91

O restabelecimento dessas despesas enseja a diminuição das bases de cálculo
mensais do imposto de renda mensal obrigatório (carnê-leão), resultando na diminuição da multa
isolada devida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas em
relação à dedução de despesas com livro-caixa, e, no mérito, por dar parcial provimento, para
restabelecer a dedução de despesas de livro-caixa de R$3.914,89 e determinar o recálculo da
multa isolada devida em decorrência do restabelecimento dessas despesas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital